Tribunal: TJDFT
Processo: 0702932-31.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702932-31.2017.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO CARLOS HOHL ABRAHAO, VALERIA REBELO DE MELO HOHL ABRAHAO, ARLINDO DA SILVA SANTOS, MARCIA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA EMBARGADO: ARLINDO DA SILVA SANTOS, MARCIA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, JOAO CARLOS HOHL ABRAHAO, VALERIA REBELO DE MELO HOHL ABRAHAO D E S P A C H O Considerando o pedido de efeitos infringentes formulado pelos embargantes, intimem-se autores e réus, ora embargados, para apresentarem resposta aos Embargos de Declaração opostos no ID 17643696 e 17945847, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Brasília, 31 de julho de 2020 16:59:47. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador